Tribunal: STF
Processo: ARE 1236219
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 194-195):
    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. MENOR SOB GUARDA. MODIFICAÇÕES AO § 2º DO ART. 16 DA LEI 8.213/91 INTRODUZIDAS PELA LEI 9.528/97. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL DO TRF DA 1ª REGIÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO CONTRÁRIO. ART. 359 DO RI/TRF1. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. 
    1. Sentença sujeita à revisão de ofício, eis que proferida contra o INSS (art. 475, 1, do CPC) e de valor incerto a condenação (a contrario sensu do § 21 do mesmo artigo).
    2. A pensão por morte é benefício previdenciário regido pela lei vigente à época do óbito do segurado instituidor e independe de carência. Nos termos do art. 74 da Lei 8.213/91, é o benefício pago aos dependentes do segurado falecido, homem ou mulher, aposentado ou não.
    3. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de pensão por morte - início de prova material da dependência econômica e, da atividade rural do instituidor, devidamente corroborado por prova testemunhal sólida -, mostrou-se correta a sentença que acolheu a pretensão nesse sentido deduzida.
    4. O art. 74 da Lei 8.213/91 estabelece que, quanto à data de início do benefício, a pensão será devida a partir do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; da data do requerimento administrativo, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior observada a prescrição quinquenal. Em caso de ausência de tal requerimento, o benefício será devido a contar da citação.
    5. O caso dos autos é relativo a menor sob guarda, cuja exclusão do rol de beneficiários pela MP n. 1523, de 1996, foi reputada inconstitucional por este Tribunal: (...) a norma contida no art. 16, § 2º, da Lei 8.213191 - na redação dada pela Medida Provisória 1.523, de 11/10/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97 -, na parte em que exclui o menor sob guarda judicial da condição de dependente, colocando-o à margem da proteção previdenciária estatal, é inconstitucional, pois não se harmoniza com as garantias estabelecidas na Lei Maior, entre elas as do art. 227, caput, § 3º, II e VI, da Carta. (REO 0001292-811998.4.01.3700/MA, Corte Especial, Rel.: Desembargadora Federal Assusete Magalhães, 21/09/2009 e-DJF1 p. 222).
    6. O art. 359 do RI/TRF1 e seu parágrafo único determinam que, havendo declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato pela Corte Especial, da mesma forma que a jurisprudência compendiada em súmula, serão aplicadas aos demais órgãos fracionários desta Corte, salvo quando aceita a proposta de revisão da súmula, bem como que esta vinculação cessará no caso de decisão em sentido diverso do Plenário no STF ou súmula do STJ ou ainda desta Corte. 
    7. Comprovados, nos autos, o óbito e a qualidade de segurado do instituidor da pensão, bem como a condição de dependente do beneficiário, deve ser concedido o benefício de pensão por morte à parte autora.
    8. Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a partir da sua vigência.
    9. Honorários advocatícios, de 10% da condenação, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.
    10. O benefício deve ser imediatamente implantado, em razão do pedido de antecipação de tutela, presentes que se encontram os seus pressupostos, com fixação de multa, declinada no voto, de modo a não delongar as respectivas providências administrativas de implantação do benefício previdenciário, que tem por finalidade assegurar a subsistência digna do segurado.
    11. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas, para adequar a forma de fixação de honorários, correção monetária e imposição de juros conforme consignado no voto.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 219).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 227, caput e § 3º, II e VI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 1, p. 238):
    “a concessão do beneficio previdenciário deve observar os requisitos previstos na legislação vigente à época da circunstância fática autorizadora do pagamento do beneficio, in casu, a morte do segurado. 
    Assim, como a morte do(a) AVÓ/AVÔ ocorreu já na vigência da Medida Provisória n° 1.523, de 11. 10.96 devem ser aplicadas as disposições legais então vigentes, em especial o art. 16, e parágrafos, da Lei n. 8.213/91, que, após o advento da MP 1.523/96, não reconhece como dependente para fins previdenciários o menor sob guarda.”
    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 2, p. 20-21).
    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 1.028 (ARE 1.170.204-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 6). 
    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TRF/1ª Região, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 10, p. 2-3).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à concessão do benefício pretendido, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Exclusão do rol de dependentes. Óbito posterior à vigência da Lei 9.527/97. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 desta Corte. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 999.687-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. EXCLUSÃO DO ROL DE DEPENDENTES. ÓBITO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.527/97. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 743.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Ressalte-se, ainda, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente